Tribunal: TJBA
Processo: 8051588-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8051588-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTES: DEYVID SILVA PEIXOTO e outro

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DIAS SOUTELINO, RAFAEL RODRIGUES REZENDE LEITE

EMBARGADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Deyvid Silva Peixoto e outro contra acórdão anterior que, apesar de reconhecer na fundamentação o acolhimento parcial de embargos anteriores para sanar omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, registrou equivocadamente no dispositivo e na ementa a rejeição dos referidos embargos. Os Embargantes apontam erro material e contradição, requerendo a retificação do julgado para que reflita fielmente a deliberação do colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na parte dispositiva do acórdão anterior, que registrou rejeição dos embargos de declaração, embora a fundamentação e o voto condutor tenham acolhido parcialmente o recurso para uniformizar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material quando o dispositivo do julgado diverge do conteúdo deliberativo expresso na fundamentação.

4.

A análise do voto condutor do acórdão anterior evidencia acolhimento parcial dos primeiros embargos, com determinação expressa para que a base de cálculo dos honorários advocatícios observe o valor da condenação, em razão da sucumbência recíproca.

5.

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo caracteriza erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, passível de correção por meio de embargos declaratórios.

6.

A retificação do acórdão é necessária para preservar a coerência do julgado e assegurar sua exequibilidade, evitando insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Ocorre erro material corrigível por embargos de declaração quando o dispositivo do acórdão diverge da fundamentação que o embasa.

2.

A parte dispositiva do acórdão deve refletir fielmente o conteúdo deliberativo manifestado no voto condutor, sob pena de insegurança jurídica.

3.

A correção do erro material visa garantir a coerência interna da decisão judicial e a exequibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I; 1.022, I e III; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo dos Embargos de Declaração n.
8051588-57.2021.8.05.0001
, anteriormente opostos, sendo Embargantes
DEYVID SILVA PEIXOTO E OUTRO
e Embargada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09